Tribunal: TCU
Processo: 031.081/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10831/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.081/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antônio Márcio Teixeira Netto (CPF XXX.751.607-XX); Carlos Fernandes Botelho (CPF XXX.862.508-XX); Desidério Aparecido Junior (CPF XXX.474.588-XX); Edson Venuto (CPF XXX.766.748-XX); Joel Viana de Souza (CPF XXX.962.122-XX); Jose Edson Agabel (CPF XXX.798.657-XX); Laudiel da Silva (CPF XXX.697.807-XX); Paulo Roberto Gomes (CPF XXX.123.707-XX); Wagner Luís Marcidelli (CPF XXX.700.759-XX) e Walter de Souza Silva (CPF XXX.670.137-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.